Tribunal: TJES
Processo: 5000538-43.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000538-43.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: RONEY RONCETE DA SILVA
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Número: 5000538-43.2020.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

GABINETE 02

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
RONEY RONCETE DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TOI. ANULAÇÃO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA QUE DISPENSA PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO NA REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO. VÍCIO NO TOI. SENTENÇA MANTIDA.

Visto em Inspeção,

1.
Cuida-se de
recurso inominado cível
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

B
usca por meio do presente a reforma da r. sentença de ID
1155407
que solucionou na origem a controvérsia das partes nos seguintes termos:

28. Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial. CONDENO a demandada a pagar ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,

devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

29. Ratifico integralmente a tutela antecipada deferida no ID nº 4994110.

30. Declaro extinto o processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do NCPC.

Sustenta em suas razões: a) a incompetência do Juizado Especial Cível ante a necessidade de prova pericial complexa; b) a presunção de legalidade do TOI e legitimidade do procedimento adotado, com a consequente validade do débito, impossibilidade de cancelamento e lastro para o pedido contraposto.

É o relatório.
DECIDO
.

2.

CONHEÇO
do recurso e lhe
ATRIBUO
efeito suspensivo.

3.
Quanto ao mérito da pretensão recursal, registro que se trata de matéria enfrentada de maneira rotineira por esta Colenda 4
a
Turma Recursal, assim como pelas Câmaras Cíveis do Egrégio Tribunal de Justiça, em que se perquire quanto à validade de Termos de Ocorrência e Inspeção – TOI elaborados pela Recorrente no desempenho de suas atividades de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica.

A partir da eficácia horizontal das garantias fundamentais, deve ser assegurado ao usuário do serviço público a possibilidade de acompanhamento e manifestação nas atividades de inspeção técnica realizada de maneira unilateral pela concessionária, sem a qual existe eiva ao contraditório e direito de defesa. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III, mormente na hipótese de retirada do medidor. 3) A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia. Precedentes. 4) Na hipótese, a inspeção ocorreu unilateralmente e técnicos da apelante detectaram que no local, supostamente, havia desvio de energia na medição, sendo o medidor 13174505 retirado e emitido CD para reforma de padrão, lavrando-se apenas TOI

e calculando os supostos débitos do apelado. Não obstante o medidor ter sido retirado, não há provas de que houve avaliação técnica do equipamento com acompanhamento do usuário, consoante determinado na Resolução nº 414/2010, §§§ 5º, 6º e 7º. 5) Demonstrado que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem a realização dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL 414/2010, mormente a perícia técnica com participação do usuário, não há se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento. 6) Recurso desprovido.
(TJES; AC 0000987-21.2018.8.08.0062; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 23/02/2021; DJES 05/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TOI. PROVA UNILATERAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESTABELECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. IRREGULARIDADE DA SUSPENSÃO POR DÉBITOS PRETÉRITOS OU DE PROCESSO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A despeito da prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o fornecimento de energia elétrica não pode ser interrompido por conta de débitos pretéritos, mesmo que constatada fraude na medição (RESP 1222882/RS, Rel. Ministro ARI Pargendler, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/02/2014). 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AI 0000984-55.2019.8.08.0022; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/11/2020; DJES 13/01/2021)

Desta forma, o mérito da controvérsia submetida a esta turma concerne a identificar se houve efetivamente violação às supracitadas garantias constitucionais, o que pode ser solucionado por meio de prova documental, consistente na documentação da diligência de modo a se perquirir quanto à participação do usuário no momento desta, razão pela qual dispensa-se prova pericial complexa, afigurando-se competente o Juizado Especial Cível.

De outro lado, verifico a ocorrência de violação às supracitadas garantias fundamentais na espécie.

Com efeito, considerando que o ônus da prova foi invertido em favor do consumidor/Recorrido, cumpria à Requerida a demonstração do estrito cumprimento das garantias constitucionais na espécie, ônus do qual não se desincumbiu, visto que não foi coligido o TOI, do que se infere o acerto no julgamento, à luz das cargas probatórias, quanto à eiva na constatação de irregularidade e constituição do débito unilaterais em violação aos predicados constitucionais, o que conduz ao reconhecimento da irregularidade do TOI e consequente inexigibilidade do débito.

Lado outro, revela-se irretocável a conclusão quanto à rejeição do pedido contraposto deduzido pela Requerida/Recorrente em sede de contestação, visto que além de ser indevida a cobrança ante a nulidade ora confirmada, não ostenta esta a aptidão para demandar no pólo ativo nos Juizados Especiais, mercê o art.8º da lei 9.099/95, cabendo-lhe o socorro às vias ordinárias para a tutela do seu crédito.

Por fim, verifico que dos fatos em testilha decorreu lesão aos direitos da personalidade da Recorrida, visto que restou privada de fornecimento de energia elétrica ante o débito ora desconstituído, sendo o
quantum
arbitrado compatível com os parâmetros decisórios desta 4
a
Turma, não há lastro para a reforma quanto a tal capítulo.

4.
Isto posto
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença objurgada.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas mais honorários sucumbenciais que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.